Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712059-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSERVICE SERVICOS LTDA AGRAVADO: OMEGA GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COSERVICE SERVIÇOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000380-92.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada em ID 16768818, pugnando pelo não provimento do recurso e nulidade da citação realizada por edital no ano de 2017. Documentos colacionados. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se: (i) a agravante para que se manifeste acerca dos documentos colacionados no bojo das contrarrazões. (ii) a agravada para que se manifeste acerca do não conhecimento do pedido feito em contrarrazões por inadequação da via eleita. Prazo: 05 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2020 14:19:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador